Tribunal: TJDFT
Processo: 0744962-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DINÂMICA DOS FATOS NÃO ESCLARECIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. “INDUBIO PRO REO”. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que absolveu o réu de ter praticado o crime de lesão corporal (art. 129, §13 do Código Penal) contra sua companheira, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas são suficientes para condenar o réu pelo crime de lesão corporal.
III. Razões de decidir:
3. A condenação não pode ser fundamentada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e irrepetíveis, nos termos do artigo art. 155 do Código de Processo Penal.
4. No caso, embora o laudo de exame de corpo de delito tenha atestado a presença de uma lesão na vítima, não há prova judicializada esclarecendo a real dinâmica dos fatos.
5. Mesmo diante da presença de indícios de que o réu teria praticado o crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, não há prova cabal do fato e o direito penal não se contenta com suposições ou conjecturas. No processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser utilizada em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do “in dubio pro reo”.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.